Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715372-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a petição de ID no 34950161. Brasília, DF, em 12 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator